Tribunal: STF
Processo: ADI 6267
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC, em face dos arts. 28 e 51, II e XXI, da Medida Provisória nº 905/2019, que “institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências”. A Requerente alega: (i) ausência de relevância e urgência a justificarem os dispositivos questionados, em violação ao art. 62, caput, CF; (ii) reedição de matéria rejeitada na mesma sessão legislativa, em contrariedade ao art. 62, §10, conjugado com o art. 67, CF; (iii) violação aos arts. 6º, caput, e 7 º, XV, ambos da CF, por configurar retrocesso ao direito social ao lazer e ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; (iv) desrespeito ao art. 7º, XXVI, CF, que assegura o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho.
    2. A MP 905/2019 foi integralmente revogada pela MP 955/2020. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte, a revogação da norma objeto da ação direta implica perda do seu objeto. Nesse sentido: ADI 5029, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.04.2020; ADI 4480, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.03.2020; ADI 5908, Rel. Min. Alexandre de Moares, j. 20.11.2019.
    3. Diante do exposto, julgo extinta a presente ação direta de inconstitucionalidade, sem julgamento do mérito, por perda de objeto, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator